Tribunal: TJES
Processo: 5010008-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010008-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA JESUS BETINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME INAFIANÇÁVEL. ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/1990. FIANÇA CASSADA. ART. 338 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1. A paciente fora autuada em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito este que, por força de mandamento constitucional (art. 5º, XLIII) é insuscetível de fiança, conforme disposto no art. 2º, II, da Lei nº 8.072/1990.

2. Dispõe o art. 338 do Código de Processo Penal que a “
fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo”.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA DE JESUS BETINI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu liberdade provisória à paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 9224841 concedendo a medida liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9334296).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9438105) opinando pela concessão da ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA DE JESUS BETINI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu liberdade provisória à paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Compulsando os autos eletrônicos, nota-se que a paciente fora indiciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra o auto de prisão em flagrante (ID nº 9196072) que policiais militares receberam informações de que um veículo Fox Branco estava transportando entorpecentes com destino à Pedra Azul, o que os levou a realizarem um cerco na BR-262, próximo a Treviziani Madeiras, tendo os agentes logrados abordar o referido veículo.

Durante abordagem pessoal, os policiais encontraram em poder da paciente 29 (vinte e nove) unidades de substância similar a cocaína, as quais seriam destinadas ao tráfico na região de Pedra Azul.

Efetuada a prisão em flagrante, a coata fora submetida à audiência de custódia, oportunidade em que a MM. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória à paciente mediante o cumprimento das seguintes cautelares: i) comparecer em Juízo sempre que for instada para tal e proibição de ausentar-se da Comarca em que reside por período superior a 8 dias, devendo manter endereço atualizado; ii) abster-se de aproximar das testemunhas a uma distância de 50 metros e igualmente manter com elas qualquer contato; iii) monitoração eletrônica; iv) recolhimento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na esteira do ressaltado na decisão liminar, independentemente dos argumentos apresentados pela impetrante acerca da suposta inobservância do que fora decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES, verifica-se a absoluta impossibilidade de arbitramento de fiança no caso. Explico.

Como dito, a paciente fora autuada em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito este que, por força de mandamento constitucional (art. 5º, XLIII) é insuscetível de fiança.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, II, da Lei nº 8.072/1990:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

(...)

II – fiança.

Logo, sendo o delito de tráfico de entorpecentes inafiançável e não tendo o
Parquet
postulado pela prisão preventiva da paciente, deve ser afastado o arbitramento da fiança para ao caso em voga, concedendo-se a liberdade provisória desvinculada do seu pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS INAFIANÇÁVEL LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP ORDEM CONCEDIDA. 1. De plano, registrou-se que, tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes 'que a admitem'. (RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Em que pese o magistrado a quo ter afastado a hediondez in casu em razão de prever a aplicação do tráfico privilegiado ao paciente, entende-se que referida causa de diminuição somente poderá ser efetivada no momento da prolação da sentença, sendo impossível seu reconhecimento em anterior momento processual, de forma que, se o magistrado a quo reconheceu a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a liberdade deve ser concedida, desvinculada do pagamento de fiança 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190027985, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/09/2019)

HABEAS CORPUS. PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME INAFIANÇÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. REVOGAÇÃO DA FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Estabelecendo a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança ao crime imputado ao paciente. 2. Se o próprio Magistrado reconheceu a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, outra providência não resta senão afastar o arbitramento de fiança para o crime de tráfico de drogas, realizado em sede de Audiência de Custódia, e conceder a liberdade provisória desvinculada do pagamento. 3. Estando presente o fumus comissi delicti e estando o processo em sua fase inicial, é recomendável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. 4. Ordem parcialmente concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190008993, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

Em tais casos, dispõe o art. 338 do Código de Processo Penal que a “
fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo”.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, a fim de cassar a fiança arbitrada.

É como voto.